Tribunal: STF
Processo: Rcl 75103
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. APARENTE DESCUMPRIMENTO DA AUTORIDADE DA DECISÃO EXARADA NA RCL 69.849, JULGADA PROCEDENTE EM RAZÃO DA VERIFICAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO, TENDO EM VISTA O AFASTAMENTO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 478, I, DO CPP POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DO FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. LIMINAR REFERENDADA.